Tribunal: TJDFT
Processo: 0706413-71.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO RÉU. ART. 373, I, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
1.2. Em caso de acidente de trânsito, mostra-se necessário delimitar a dinâmica do evento e a responsabilidade de cada condutor, mormente em se tratando de colisão traseira, em que se admite a presunção relativa da culpa do condutor que abalroa o veículo por trás.
1.3. Não tendo produzido prova nos autos a fim de identificar a dinâmica do acidente e comprovar a responsabilidade do réu pela causação do sinistro, não se desincumbiu o autor do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC, a acarretar a improcedência dos seus pedidos.
2. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.